Tribunal: TJES
Processo: 5001799-47.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001799-47.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALCY JOSE COELHO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA -
DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA – ATENDIDO
-INFORMAÇÕES INVERÍDICAS
SOBRE
O
AUTOR DO FATO ILÍCITO
NA OCASIÃO DO SINISTRO DO VEÍCULO SEGURADO – VEÍCULO
ROUBADO POR PESSOA QUE RESIDIA COM
O SEGURADO –
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO – CO
M
PROVAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA
- EXONERAÇÃO DA SEGURADORA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Entende-se por contrato de seguro aquele em que
"
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
",
conforme definição do art. 757 do Código Civil. Tal avença exige dos contratantes a obrigação de agirem com boa-fé e transparência em relação às declarações ou circunstâncias que possam influir na celebração do negócio, nos termos do artigo 765, também do Código Civil.

2.
Os contratos de seguros são regidos por cláusulas discriminadas na apólice, que devem ser respeitadas, de acordo com o princípio da liberdade de contratar, sendo notória ainda, a necessidade de se observarem os riscos assumidos pelas seguradoras e as restrições impostas aos segurados, com a finalidade de que não apareçam dúvidas acerca da extensão do dano coberto.

3.
É possível depreender a prestação de informação não verídica prestada pelo recorrente a respeito do autor do fato ilícito na ocasião do sinistro do veículo segurado, chamando-o de “indivíduo”, omitindo o fato de ser neto da companheira e seu afilhado e, ainda, alegando que sua residência foi por ele invadida, conforme documento de ID n.º 23787447, o que difere de suas alegações em declaração a próprio punho apresentada no documento de ID n.º 23788055, onde aponta que o causador do sinistro residia em seu endereço por tempo indeterminado e que não houve invasão.

4.
Resta indene nas provas dos autos que houve uma intencional omissão de informações pelo autor ora apelante e, ao que ressai, o intuito seria o de evitar a recusa a cobertura securitária visto que quem provocou o sinistro foi pessoa que residia, ainda que momentaneamente, com a parte autora. Ou seja, o sinistro não foi ocasionado por um meliante, mas sim por pessoa do convívio mais íntimo da família. Tanto é que na declaração de próprio punho pelo segurado, este relatou que o seu afilhado residia com ele e sua esposa, ainda que temporariamente, no endereço em que o veículo segurado se encontrava.

5.
Tendo sido prestadas informações inexatas, incoerentes e contraditórias quanto ao autor do sinistro que teria dado ensejo aos alegados danos no veículo do segurado, de forma maliciosa, com nítido intuito de obtenção da cobertura securitária, deve ser mantida a sentença recorrida que jugou improcedentes os pedidos exordiais.

6
.
Revela-se, escorreita a r. sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído. Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o
pacta sunt servanda
, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALCY JOSE COELHO
em face da r. sentença de ID nº 8163661, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que nos autos da “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
”, movida pelo apelante em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, rejeitou os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 8163663, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“foi vítima de roubo do veículo pelo neto de sua companheira, porém, tal pessoa, não reside com o casal, tendo ameaçado do Autor e se evadido com o veículo, que posteriormente foi localizado.”;
(II)
“O fato ocorreu no dia 15/03/2022, tendo o Autor lavrado o Boletim Unificado nº 47266595, recebendo o veículo com porta trazeira
(sic)
esquerda danificada; arranhões no paralama trazeiro
(sic)
, lado esquerdo; arranhões na tamba
(sic)
do bagajeiro
(sic)
; arranhões na lanterna trazeira
(sic)
: porta do motorista com escoriações; coluna de proteção com escoriações.”;
(III)
“Diante da negativa de cobertura do sinistro, enviada para o autor em 13/04/2022, o mesmo procedeu o conserto do veículo, conforme Nota Fiscal nº 77365, emitida em 20/06/2022, no valor de R$ 8.292,08 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos).”;
(IV)
“foi vítima de uma pessoa transtornada que estava sofrendo um surto psicótico, e que o mesmo não teria condições de prever que tal fato se consumasse.”;

(V)

“a respeitável sentença merece reforma tendo em vista que não observou os documentos juntados pelo apelante (id. 37542260), que comprovam a resid
ê
ncia do autor do furto do veículo em endereço diverso do endereço residencial do apelante, proferindo a r. sentença, favorável aos argumentos da apelada, de que o autor do furto é parente do apelante, fato que não condiz com a realidade dos fatos e documentos colacionados nos autos.”;

(V
I
)

“É inquestionável que o segurado não teve conhecimento da extensão das clausulas do seguro adquirido, haja vista que, exatamente pela ausência do fornecimento de informações básicas sobre o seguro pelo apelado.”;
e que
(V
II
)

“A abusividade, portanto, resta evidenciada na contratação quando o fornecedor não fornece então os dados essenciais ao consumidor, ou ainda no próprio contrato celebrado, quando o fornecedor se utiliza de linguagem técnica como método para expor o conteúdo, dificultando ao consumidor a correta interpretação do que de fato está querendo expressar.”

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para julgar totalmente procedentes os pedidos exordiais.

Em breve histórico,
VALCY JOSE COELHO

ajuizou “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
” narrando que contrariando toda e qualquer legitima expectativa, quando solicitado o pagamento de indenização por furto do veículo, através do aviso de sinistro nº 5312022110148, houve a negativa de pagamento da seguradora, através de carta de recusa enviada para o autor em 13/04/2022.

Ao contrário do que alega a seguradora requerida, o Autor foi vítima de roubo do veículo pelo neto de sua companheira, porém, tal pessoa, não reside com o casal, tendo ameaçado do Autor e se evadido com o veículo, que posteriormente foi localizado.

O fato ocorreu no dia 15/03/2022, tendo o Autor lavrado o Boletim Unificado nº 47266595, recebendo o veículo com porta trazeira (sic) esquerda danificada; arranhões no paralama trazeiro (sic), lado esquerdo; arranhões na tamba (sic) do bagajeiro (sic); arranhões na lanterna trazeira (sic): porta do motorista com escoriações; coluna de proteção com escoriações.

Diante da negativa de cobertura do sinistro, enviada para o autor em 13/04/2022, o mesmo procedeu o conserto do veículo, conforme Nota Fiscal nº 77365, emitida em 20/06/2022, no valor de R$ 8.292,08 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos).

Foi vítima de uma pessoa transtornada que estava sofrendo um surto psicótico, e que o mesmo não teria condições de prever que tal fato se consumasse.

Nessa senda, requer seja determinando à seguradora o pagamento do prêmio contratado, tendo como base o orçamento da seguradora e Nota fiscal de conserto do veículo no montante de R$ 8.292,08 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos), a título de danos materiais, bem como condenação da requerida ao pagamento de danos morais, não inferior ao valor do conserto do veículo de R$ R$ 8.292,08 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos).”

A empresa requerida/apelada, em contestação (ID nº 8163643), sustentou que trata-se de prejuízo não indenizável pelo contrato de seguro, visto que quem provocou o sinistro foi pessoa que residia, ainda que momentaneamente, com a parte autora, motivo porque o pleito autoral deverá ser julgado totalmente improcedente.

Aduz que como de praxe, a parte Autora, em ocasião de celebração do contrato, teve inteiro conhecimento das Condições Gerais deste, quando da apresentação de sua proposta, aderindo por completo a estas.

Por fim, reitera que ao contrário do que pretende a parte autora, o sinistro não foi ocasionado por um meliante, mas sim pelo afilhado do autor, pessoa do convívio mais íntimo da família. Tanto é que na declaração de próprio punho pelo segurado, este relatou que o seu afilhado residia com ele e sua esposa, ainda que temporariamente, no endereço em que o veículo segurado se encontrava.

Nesse contexto, houve negativa da cobertura securitária, porque
“se o contrato firmado entre as partes somente garantia cobertura para a prática de sinistro coberto, por óbvio os danos matérias causados ao veículo segurado por pessoa que resida com o próprio segurado não gozam de cobertura securitária.”

Nota-se, pois, que a negativa de cobertura da seguradora requerida está calcada no item 5.1, alínea "i", inserida nas condições gerais do contrato (IDs nºs 23787451/33279642/33279622 -processo referência), segundo o qual:

5. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA

5.1. DANOS, CONSEQUÊNCIAS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE:

(...);

i) atos ilícitos dolosos ou com culpa grave equiparável ao dolo, cometidos pelo segurado, por beneficiários, representantes ou pessoas que dependam do segurado e/ou do condutor, bem como cônjuge, ascendentes e/ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, parentes e/ou pessoas que residam com o segurado e/ou com o condutor;
(...).

Sobreveio a sentença recorrida, tendo o Juiz primevo fundamentado que:

“(...) É incontroverso que o veículo pertencente ao requerente, na data do sinistro (15 de março de 2022), se encontrava protegido por cobertura contratual pactuada entre as partes, haja vista que o contrato apresentava vigência entre o período de 26/05/2021 a 26/05/2022. A apólice de n.º 0531 13 6728078 (Id n.º 33279633), que delineia a relação jurídica entre as partes, combinada com as condições gerais do seguro (Id n.º 33279642), previa, dentre outros, a cobertura e exclusão dos seguintes riscos (fls. 42, 46 e 47): (...)

Entre os riscos cobertos, previa o contrato entabulado a cobertura nos casos de roubo ou furto, total ou parcial, do veículo. Neste ponto, é incontroverso que o veículo objeto do contrato entabulado foi roubado/furtado, mas, por interpretação das narrativas das partes e pelo próprio BU do requerente em sede policial e para a própria apuração administrativa da seguradora, foi constatado que o fato ocorrido trata-se de ato ilícito doloso praticado por parente e/ou pessoa que resida com o segurado, o que, nos moldes apontados nas condições gerais do seguro, refletem riscos expressamente “excluídos” (item 5, “i” – acima citado)
.

Denoto que, ao acionar o seguro, o requerente/segurado apresentou informações omissas ao mencionar o autor do fato ilícito, chamando-o de “indivíduo”, omitindo o fato de ser neto da companheira e seu afilhado e, ainda, alegando que sua residência foi por ele invadida, conforme documento de Id n.º 23787447, o que difere de suas alegações em declaração a próprio punho apresentada (Id n.º 23788055), onde aponta que o causador do sinistro residia em seu endereço por tempo indeterminado e que não houve invasão.

Tais fatos colidem diretamente com as informações prestadas pelo requerente para a realização das trativas com a requerida, ao passo que há/havia vínculo afetivo entre o requerente e o causador do sinistro e, ainda, residiam em mesmo endereço à época do fato.

A clara divergência nas informações prestadas evidenciam a quebra da boa-fé objetiva na relação contratual, pois possuem o condão de interferir na vontade de manifestação da requerida, bem como na própria fixação de eventual prêmio. Pensar de modo diverso torna inviável o próprio exercício da atividade securitária, pois possibilitaria que a requerida fosse responsável por riscos não assumidos em face de determinados consumidores e em certas circunstâncias.

Desse modo, entendo pela regularidade da negativa do pagamento do valor indenizatório previsto no seguro contratado, considerando a perda do direito do segurado ao recebimento do valor em decorrência da previsão delineada no item 5, “i”, acima transcrito (...)”
.

Postas estas premissas, entende-se por contrato de seguro aquele em que
"o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados",
conforme definição do art. 757 do Código Civil.

Tal avença exige dos contratantes a obrigação de agirem com boa-fé e transparência em relação às declarações ou circunstâncias que possam influir na celebração do negócio, nos termos do artigo 765, também do Código Civil:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Registre-se ainda, que os contratos de seguros são regidos por cláusulas discriminadas na apólice, que devem ser respeitadas, de acordo com o princípio da liberdade de contratar, sendo notória ainda, a necessidade de se observarem os riscos assumidos pelas seguradoras e as restrições impostas aos segurados, com a finalidade de que não apareçam dúvidas acerca da extensão do dano coberto. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE SEGURO. NATUREZA CONSENSUAL E DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. RESTRIÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio pacta sunt servanda (ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico" (FREIRE, André. 1.. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).
2. Em sua essência, o contrato de seguro é consensual e de adesão, onde “o consenso é representado pela aceitação da oferta da apólice nas condições estabelecidas e discutidas." (MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Seção I. Disposições Gerais In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do STJ Sobre o Código Civil. Editora Revista dos Tribunais. 2020.). O disposto no caput do artigo 757 do Código Civil, determina que a seguradora é responsável pelo pagamento da indenização somente dos eventos previamente previstos no contrato entabulado entre as partes. 3. No caso, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro. Isso porque, é inerente à natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados, assim como deve haver clareza e objetividade na confecção das cláusulas contratuais e seus respectivos conteúdos, o que foi devidamente atendido pela parte apelada
. 4. Escorreita a r. sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído. Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o pacta sunt servanda, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (
TJES, Classe: Apelação,
0024320-29.2012.8.08.0024
,
Des.
Rel.:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
24/Apr/2024
)

Portanto, para a hipótese em questão, deve ser observado integralmente o contrato de seguro colacionado aos autos celebrado entre as partes.

Analisando detidamente os autos, é possível depreender a prestação de informação não verídica prestada pelo recorrente a respeito do autor do fato ilícito na ocasião do sinistro do veículo segurado, chamando-o de “indivíduo”, omitindo o fato de ser neto da companheira e seu afilhado e, ainda, alegando que sua residência foi por ele invadida, conforme documento de ID n.º 23787447, o que difere de suas alegações em declaração a próprio punho apresentada no documento de ID n.º 23788055, onde aponta que o causador do sinistro residia em seu endereço por tempo indeterminado e que não houve invasão.

No Boletim de Ocorrência colacionado através de ID nº 23787449-processo referência, constou expressamente que:

(...) ACIONADOS PELO COPOM, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL ONDE FOI REALIZADO CONTATO COM O SR. VALCY QUE RELATOU 0S SEGUINTES FATOS A SABER: ESTAVA EM SUA CASA QUANDO O SEU AFILHADO ANTONIO HENRIQUE CHEGOU NESTA MADRUGADA E COM UMA FACA FEZ DIVERSAS AMEAÇAS SOLICITANDO A CHAVE DO VEÍCULO HB20 DE PLACA RBB 1B92. QUE APÔS REALIZAR O ATO, EMPREENDEU FUGA ANTES DA CHEGADA DA POLÍCIA MILITAR. FOI REALIZADO PATRULHAMENTO NA REGIÃO COM A FINALIDADE DE ENCONTRAR O VEÍCULO, QUE NÃO FOI LOCALIZADO. ANTES DE TERMINAR AS BUSCAS ALGUNS CONHECIDOS ESTAVAM TENTANDO CONTATO COM O ANTONIO QUE DISSE QUE ESTAVA CHEGANDO EM SORETAMA. A INFORMAÇÃO FOI PASSADA AO BATALHO DE LINHARES. POR FIM, ATÉ O REGISTRO DESTE BU Õ VEÍCULO NÃO TINHA SIDO LOCALIZADO.

(...);

O COMUNICANTE SE FAZ PRESENTE NESTA UNIDADE POLICIAL PARA RELATAR QUE RECUPEROU SEU VEÍCULO HB20 DE PLACA RBB1B92 QUE FOI ROUBADO, QUE O AUTOR DO CRIME FEZ UMA LIGAÇÃO PARA SUA AVÔ. QUE É CASADA COM A VÍTIMA, FALANDO A LOCALIDADE DO VEÍCULO, QUE ESTAVA EM SOORETAMA, O Veículo FOI ENCONTRADO COM A PORTA TRAZEIRA (SIC) ESQUERDA DANIFICADA; ARRANHÕES NO PARALAMA (SIC) TRAZEIRO (SIC), LADO ESQUERDO; ARRANHÕES NA TAMBA (SIC) DO BAGAJEIRO (SIC); ARRANHÕES NA LANTERNA TRAZEIRA (SIC): PORTA DO MOTORISTA COM ESCORIAÇÕES; COLUNA DE PROTEÇÃO COM ESCORIAÇÕES (...).

Portanto, a meu ver, resta indene nas provas dos autos que houve uma intencional omissão de informações pelo autor ora apelante e, ao que ressai, o intuito seria o de evitar a recusa a cobertura securitária visto que quem provocou o sinistro foi pessoa que residia, ainda que momentaneamente, com a parte autora.

Ou seja, o sinistro não foi ocasionado por um meliante, mas sim por pessoa do convívio mais íntimo da família. Tanto é que na declaração de próprio punho pelo segurado, este relatou que o seu afilhado residia com ele e sua esposa, ainda que temporariamente, no endereço em que o veículo segurado se encontrava.

Ficou evidente a má-fé do segurado ao tentar enganar a seguradora, tendo prestado informações falsas a respeito do autor do fato ilícito na ocasião do sinistro do veículo segurado.

Tendo sido prestadas informações inexatas, incoerentes e contraditórias quanto ao autor do sinistro que teria dado ensejo aos alegados danos no veículo do segurado, de forma maliciosa, com nítido intuito de obtenção da cobertura securitária, deve ser mantida a sentença recorrida que jugou improcedentes os pedidos exordiais.

Logo, revela-se, escorreita a r. sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído.

Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o
pacta sunt servanda
, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.